Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito Administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. PMDF. Ausência de atribuição de pontuação em avaliação de títulos. Comprovada a apresentação da documentação em conformidade com as regras do edital. Segurança concedida. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em mandado de segurança no qual a sentença confirmou a medida liminar concedida e concedeu a segurança para anular o ato da comissão examinadora que desconsiderou os títulos apresentados pelo impetrante e determinou que a banca examinadora proceda à avaliação dos títulos, de acordo com o edital, os quais deverão ser enviados pelo candidato pelo meio a ser disponibilizado pela banca examinadora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar eventual ilegalidade no ato administrativo de desconsideração dos títulos apresentados pelo impetrante; bem como o direito líquido e certo do impetrante de obter avaliação de título no Concurso Público de Admissão ao Curso De Habilitação De Oficiais De Saúde E Capelães (CHOSC), regido pelo Edital de Abertura No 33/2023 - DGP/PMDF.
III. Razões de decidir
3. Consta no indeferimento de recurso administrativo que os títulos não foram considerados por estarem ilegíveis.
4. A banca examinadora impetrada apresentou justificativa compatível com as regras do edital para não pontuar os títulos lhe apresentados. É certo que existe a responsabilidade do candidato pelo cadastramento e enviou de documentos de comprovação dos títulos no endereço eletrônico da banca examinadora.
5. Contudo, o impetrante logrou demonstrar visibilidade dos documentos enviados à banca examinadora na fase de avaliação de títulos do concurso público.
6. O impetrante enviou os comprovantes de títulos para a banca examinadora no formato PDF, em conformidade com a previsão do edital normativo.
7. Ressalta-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da intervenção do Poder Judiciário em concurso público: “[...] Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. [...]”. (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.).
8. Encontram-se demonstrados, no caso em apreço, elementos distintivos capazes de atrair a exceção prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se a presença de flagrante ilegalidade na resposta ao recurso administrativo que manteve a falta de avaliação dos títulos depois de demonstrado o envio dos comprovantes na forma prevista no edital.
9. Cabimento da intervenção do Poder Judiciário e a concessão da segurança no caso concreto, haja vista a demonstração de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo
10. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.4.2023.